Tribunal: STF
Processo: HC 99569
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. 
   EXISTÊNCIA DO PRIVILÉGIO. BEM DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE 
   DE AFERIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.	A questão tratada neste habeas 
   corpus diz respeito à possibilidade da incidência da causa de 
   diminuição prevista no § 2º do art. 155 do CP ao furto 
   qualificado.
2.	Considero que, para se admitir a figura do crime 
   de furto qualificado-privilegiado, o critério norteador deve ser 
   o da verificação da compatibilidade entre as qualificadoras (CP, 
   art. 155, § 4°) e o privilégio (CP, art. 155, § 2°). E, a esse 
   respeito, no segmento do crime de furto, não há incompatibilidade 
   entre as regras constantes dos dois parágrafos referidos. 
3.	No 
   caso em tela, a questão maior não se coloca na possibilidade de 
   compatibilização do privilégio do § 2º do art. 155 do Código 
   Penal, com a qualificadora do § 4º, inciso IV, do mesmo 
   dispositivo, mas na própria existência do privilégio.
4.	Não há 
   nos autos elementos suficientes para se aferir o valor dos bens 
   furtados e, pela descrição acima, não parecem se enquadrar no 
   conceito de pequeno valor.
5.	Habeas corpus denegado.